Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. FEIRAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. PERMISSÃO DE USO DE BOX. TAXA DE RATEIO DE DESPESAS COMUNS. OBRIGATORIEDADE LEGAL. INDEPENDÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO. BOX FECHADO. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição das taxas de manutenção e rateio vencidas antes de 06.12.2016, declarou a inexigibilidade de taxa associativa, determinou a discriminação das despesas cobradas pela associação representativa de feira pública e julgou improcedentes os pedidos de nulidade das cobranças posteriores, indenização por danos morais e materiais, mantendo a obrigação de pagamento das taxas de rateio não prescritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto às matérias já acolhidas na sentença, relativas à prescrição e à exclusão da taxa associativa; (ii) estabelecer a exigibilidade das taxas de rateio de despesas comuns de feira pública em relação a permissionária não associada e com box fechado; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação da distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal da apelante quanto à prescrição das parcelas anteriores a 06.12.2016 e à exclusão da taxa associativa, por já terem sido acolhidas na sentença.
4. A legislação distrital impõe aos permissionários de feiras públicas o dever de custear, por meio de taxa de rateio, as despesas comuns de segurança e limpeza, independentemente de filiação à entidade representativa local.
5. A taxa de rateio possui natureza jurídica distinta da mensalidade associativa, configurando obrigação legal decorrente da outorga de uso privativo de bem público.
6. O fechamento do box, sem prova de revogação ou cassação da permissão de uso, não afasta a obrigação de contribuir para o custeio das despesas comuns da feira.
7. A cobrança das taxas de rateio não caracteriza enriquecimento sem causa, pois visa à manutenção e funcionamento das áreas comuns utilizadas por todos os permissionários.
8. A controvérsia restrita à cobrança de débitos, sem repercussão em cadastros de inadimplentes ou violação direta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
9. A distribuição proporcional da sucumbência observa o grau de êxito e de decaimento das partes, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa de rateio destinada ao custeio de despesas comuns de feira pública é obrigação legal do permissionário, independente de associação à entidade representativa.
2. O fechamento do box, sem prova da revogação ou cassação da permissão de uso, não afasta o dever de contribuir para o rateio das despesas comuns.
3. A cobrança regular de taxas de rateio, sem ofensa a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CPC, arts. 85, § 11, e 86; Lei Distrital no 4.748/2012, art. 18 e §§; Lei Distrital no 6.402/2019; Lei Distrital no 6.956/2021, arts. 14 e 45; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2045338, 0710130-78.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2072658, 0721138-86.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1181891, 0700786-77.2018.8.07.0009, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.06.2019.